Tribunal: STJ
Processo: 5008099-13.2022.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191643 - SP (2024/0419026-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA.
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SACHET - SC018429
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. TAXA SISCOMEX. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ACÓRDÃO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS. INVIÁVEL O RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os vícios
suscitados pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte de
origem sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. O acórdão impugnado decidiu a questão em comento com lastro em
fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão é
inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional.
4. Exsurge nítido que o exame da pretensão recursal demandaria a
interpretação de
julgado pelo Pretório Excelso, isto é, a definição
leading case
de seu sentido e alcance, a fim de se concluir se o pedido veiculado na exordial
estaria ou não abarcado pelas razões de decidir do referido precedente. Ocorre
que, consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ
interpretar, nesta via processual, as razões de decidir adotadas pelo STF para
julgar Recurso Extraordinário no rito da repercussão geral" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.643.657/SC,
julgado em
DJe de
.
16/12/2020,
18/12/2020)
5. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea
, da
a
previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
Documento eletrônico VDA51724109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d50cb8c-9d60-4f4c-91ce-edd72f188534

jurisprudencial acerca do mesmo tema. Outrossim, o dissídio jurisprudencial
não foi devidamente demonstrado, pois a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d50cb8c-9d60-4f4c-91ce-edd72f188534

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191643 - SP (2024/0419026-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA.
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SACHET - SC018429
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. TAXA SISCOMEX. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ACÓRDÃO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS. INVIÁVEL O RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os vícios
suscitados pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento.
2. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte
de origem sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. O acórdão impugnado decidiu a questão em comento com lastro
em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão
é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional.
4. Exsurge nítido que o exame da pretensão recursal demandaria a
interpretação de
julgado pelo Pretório Excelso, isto é, a definição
leading case
de seu sentido e alcance, a fim de se concluir se o pedido veiculado na
exordial estaria ou não abarcado pelas razões de decidir do referido
precedente. Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício,
"descabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as razões de decidir
adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da repercussão
geral" (AgInt no AREsp n. 1.643.657/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
16/12/2020
18/12/2020
5. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da
a
previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Outrossim, o dissídio jurisprudencial
não foi devidamente demonstrado, pois a parte recorrente não realizou o
cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51299994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:30
Código de Controle do Documento: 65a2a1d2-2e68-4f7a-9020-3998e944071b

Trata-se de agravo interno interposto por HNS AMERICAS
COMUNICACOES LTDA contra a decisão de minha lavra que conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, assim ementada (fl. 973):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. TAXA
SISCOMEX. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
OMISSÃO
DE
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. ACÓRDÃO AMPARADO EM FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS.
INVIÁVEL
O
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
A parte ora agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas
e , da Constituição da República, contra acórdão do TRIBUNAL
a
c
REGIONAL FEDERAL DA 3.a REGIÃO proferido no Agravo Interno na Apelação
/Remessa Necessária n. 5008099-13.2022.4.03.6100, ementado nestes termos (fls. 650-
651):

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
TAXA
SISCOMEX.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO POR ATO INFRALEGAL.
TEMA
1085.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
- Acerca dos pontos específicos da irresignação, consoante explicitado na
decisão agravada, o E. STF em julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos,
decidiu a respeito da questão.
- Restou consignado o Tema 1.085 nos seguintes termos: "A
inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato
infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do
tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados
em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção
monetária".
- Assim, restou consignado que o reconhecimento da ilegalidade da
Portaria MF no 257/2011 não impede que a Fazenda atualize os valores fixados em
lei em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária.
- Portanto, remanesce o direito de atualização da taxa de acordo com a
correção monetária.
- No tocante ao índice a ser utilizado, nos termos da jurisprudência deste
Colendo Tribunal, com base na orientação firmada pela Suprema Corte é o INPC.
- Dessa deita, consoante entendimento firmado no julgamento do Recurso
Extraordinário n.o 1.111.866, a variação da inflação medida pelo INPC no período
de 01 de janeiro de 1999 ( quando a taxa passou a ser exigível) a 30 de abril de 2011
( a publicação da Portaria no 257 ocorreu em
) foi de 131,60%, devendo
23/05/2011
ser este o índice de reajuste a ser aplicado. Precedente.
- Cumpre destacar, que os referidos parâmetros deverão seguir aplicáveis
até
e, após, devem ser seguidos os termos da Portaria ME no 4.131/21.
31/05/21
Documento eletrônico VDA51299994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:30
Código de Controle do Documento: 65a2a1d2-2e68-4f7a-9020-3998e944071b

- No tocante ao art. 74 da Lei 9.430/1996 - alterado pela Lei 10.637/2002 -
autorizou o sujeito passivo a apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrada pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, e utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
- A alteração promovida pela Lei no 13.670 de 30 de maio de 2018, que
revogou o parágrafo único do art. 26 e incluiu o art. 26-A na Lei no 11.457/2007, é
aplicável no presente caso, tendo em vista que a ação foi proposta em
.
13/04/2022
- Assim, devem ser observados os requisitos do artigo 26-A, da Lei 11.457
/2007 (alterada pela Lei 13.670/2018) no que se refere à compensação de débitos
relativos às contribuições sociais previdenciárias, previstas nos artigos 2o e 3o da
mesma lei. Precedente.
- As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r.
a
decisum
ponto de demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os
quais visam à rediscussão da matéria nele contida.
- Negado provimento ao agravo interno.

Os embargos de declaração opostos ao julgado foram rejeitados (fls. 703-710).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente apontou, além de
divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 489, § 1.o, incisos IV, V e VI, 927, inciso III,
e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do CPC e 3.o da Lei n. 9.716
/1998.
Argumentou que "restando silente o acórdão recorrido sobre os pontos
levantados pelas Recorrentes, mesmo após a oposição dos embargos de declaração,
caracterizada está a negativa de vigência do art. 1.022, incisos II, do CPC" (fl. 739).
Sustentou que "os valores pagos indevidamente pelas Recorrentes de forma
majorada (aqui em discussão) não podem sofrer atualização monetária ex officio
(ordenada pelo Poder Judiciário), o que, por fim, acaba por implicar a redução do
indébito devido às empresas que têm o direito de recuperar tais valores" (fl. 742).
Contrarrazões às fls. 807-819.
O recurso especial não foi admitido (fls. 831-836).
Agravo em recurso especial às fls. 873-894.
A decisão de fls. 960-962 conheceu do agravo para determinar sua autuação
como recurso especial.
Às fls. 973-979, conheci parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
neguei-lhe provimento.
Neste agravo interno, a parte agravante alega que "não se faz necessária a
análise de matéria constitucional na apreciação do Recurso Especial da ora Agravante"
(fl. 988), bem como salienta que "não há qualquer invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal na apreciação do Recurso Especial, especialmente no que concerne à
observância do precedente (Tema no 1.085)" (fl. 989).
Documento eletrônico VDA51299994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:30
Código de Controle do Documento: 65a2a1d2-2e68-4f7a-9020-3998e944071b

Reitera a alegada ofensa aos arts. 489, § 1.o, incisos IV, V e VI, e 1.022,
incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, do CPC e afirma que o dissídio jurisprudencial
foi devidamente demonstrado.
Não foi apresentada resposta ao recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os
Reafirmo
vícios suscitados pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre
a quo
adotando argumentação concreta e
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito,
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
A Corte regional ressaltou que, no julgamento do Tema n. 1.085 da
Repercussão Geral do STF, "restou consignado que o reconhecimento da ilegalidade da
Portaria MF no 257/2011 não impede que a Fazenda atualize os valores fixados em lei em
percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária" (fl. 643), bem como
assinalou que, "consoante entendimento firmado no julgamento do Recurso
Extraordinário n.o 1.111.866, a variação da inflação medida pelo INPC no período de 01
de janeiro de 1999 (quando a taxa passou a ser exigível) a 30 de abril de 2011 (a
publicação da Portaria no 257 ocorreu em
) foi de 131,60%, devendo ser este
23/05/2011
o índice de reajuste a ser aplicado" (fl. 643).
Outrossim, o Desembargador Relator consignou que "devem ser observados
os requisitos do artigo 26-A, da Lei 11.457/2007 (alterada pela Lei 13.670/2018) no que
se refere à compensação de débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias,
previstas nos artigos 2o e 3o da mesma lei" (fl. 645).
A referida matéria também foi apreciada no voto-vencido apresentado às fls.
661-664.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
Documento eletrônico VDA51299994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:30
Código de Controle do Documento: 65a2a1d2-2e68-4f7a-9020-3998e944071b

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
No caso, há mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais.
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro
18/12/2023
20/12/2023
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/10/2022
6/10/2022
Ademais, é importante destacar que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
examinar omissão de questão constitucional, sob o pretexto de violação do art. 1.022 do
CPC, já que tal competência seria do Supremo Tribunal Federal. A esse respeito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME INVIÁVEL EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
[...]
3. De fato, não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte
local sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
[...]
7. Agravo interno provido para reformar a decisão que determinara a
devolução do feito à origem para novo julgamento dos embargos declaração.
(AgInt no AREsp n. 1.543.801/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; sem grifos no original.)
4/12/2024
9/12/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA
DA LEI 14.230/2021. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE
CUNHO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. "Não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de violação do art. 535
do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015, examinar a omissão da Corte a quo
Documento eletrônico VDA51299994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:30
Código de Controle do Documento: 65a2a1d2-2e68-4f7a-9020-3998e944071b

quanto à análise de dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição
Federal reservou tal competência ao STF, no âmbito do recurso extraordinário"
(REsp 1.836.088/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.). Dessa forma, compete ao STF a análise de possível
15/2/2022
22/2/2022
omissão quanto à tese de inconstitucionalidade do artigo 16, § 3o, da Lei 8.429/1992.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.326.528/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
17/6/2024
24/6/2024

De outra parte, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 643;
sem grifos no original):

Acerca dos pontos específicos da irresignação, consoante explicitado na
decisão agravada, o E. STF em julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos,
decidiu a respeito da questão.
nos seguintes termos:
Restou consignado o Tema 1.085
"A
inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato
infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do
tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados
em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção
monetária".
[...]
Assim, restou consignado que o reconhecimento da ilegalidade da Portaria
MF no 257/2011 não impede que a Fazenda atualize os valores fixados em lei em
percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária.
Portanto, remanesce o direito de atualização da taxa de acordo com a
correção monetária.
No tocante ao índice a ser utilizado, nos termos da jurisprudência deste
Colendo Tribunal,
.
com base na orientação firmada pela Suprema Corte é o INPC
Dessa deita, consoante entendimento firmado no julgamento do Recurso
, a variação da inflação medida pelo INPC no período
Extraordinário n.o 1.111.866
de 01 de janeiro de 1999 (quando a taxa passou a ser exigível) a 30 de abril de 2011
(a publicação da Portaria no 257 ocorreu em
) foi de 131,60%, devendo
23/05/2011
ser este o índice de reajuste a ser aplicado.

Segundo se vê, o acórdão impugnado decidiu a questão em comento com
lastro em
Nesse contexto,
que a sua
fundamento eminentemente constitucional.
reitero
revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.069.886/SC,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
; AgInt no REsp n. 1.835.129/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
17/11/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
19/4/2022
28/4/2022
Documento eletrônico VDA51299994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:30
Código de Controle do Documento: 65a2a1d2-2e68-4f7a-9020-3998e944071b

Observa-se, ainda, que, em suas razões de apelo nobre, a parte recorrente
argumenta que o Tribunal regional, "ao concluir pela incidência do INPC, com base nas
razões de decidir extraídas do julgamento do RE no 1.111.866/SC, deixou de seguir
jurisprudência firmada pelo c. STF no RE no 1.258.934 (Tema no 1.085)" (fl. 743).
Exsurge nítido, assim, que o exame da pretensão recursal também demandaria
a interpretação do
julgado pelo Pretório Excelso, isto é, a definição de seu
leading case
sentido e alcance, a fim de se concluir se o pedido veiculado na exordial estaria ou não
abarcado pelas razões de decidir do referido precedente. Ocorre que, consoante pacífica
jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as
razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da
repercussão geral" (AgInt no AREsp n. 1.643.657/SC, relator Ministro Herman

Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no
16/12/2020
18/12/2020
original). Com idêntica conclusão, trago à colação os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ICMS.
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO
EXTERIOR.
ACÓRDÃO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
TESE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
INVIÁVEL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. ART. 1.031, § 2.o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Ainda que por via oblíqua, a Agravante postula, ao fim e ao cabo, que
este próprio Sodalício confira interpretação ao quanto decidido pela Corte Suprema
em precedente qualificado (Tema n. 475/STF). Ocorre que, consoante pacífica
jurisprudência desta Casa, "descabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as
razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da
repercussão geral" (AgInt no AREsp n. 1.643.657/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
16/12/2020
18/12/2020
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; sem grifos no
12/3/2025
18/3/2025
original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESNECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE
AFETAÇÃO DO TEMA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, CPC/2015.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DISCUSSÃO SOBRE O JULGADO ABRANGER O ICMS DESTACADO OU
Documento eletrônico VDA51299994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:30
Código de Controle do Documento: 65a2a1d2-2e68-4f7a-9020-3998e944071b

ICMS ESCRITURAL A RECOLHER. PRETENSÃO DE COLOCAR BALIZAS
AO DECIDIDO PELO STF NO RE N. 574.706 RG/PR. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA CONSTITUCIONAL.
1. Preliminarmente, não há falar em suspensão do feito, uma vez que a
proposta de afetação dos REsps. 1.822.251/PR, 1.822.253/SC, 1.822.254/SC e
1.822.256/RS, como representativos de controvérsia, ainda não foi apreciada pelo
Relator, nos termos do que dispõe o art. 256-E do RISTJ. Ademais, não houve
apreciação do mérito do recurso especial na hipótese, visto que, nessa parte, o feito
sequer foi conhecido, tendo em vista o enfoque eminentemente constitucional da
matéria.
2. Inexistente a alegada violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015. Isto
porque a Corte de Origem bem exprimiu a forma de execução do julgado (seu
critério de cálculo), consignando expressamente que o paradigma julgado em
repercussão geral pelo STF entendeu que o ICMS a ser excluído é aquele destacado
nas notas fiscais. Igualmente houve manifestação da Corte
quanto à
a quo
impossibilidade de discussão das alegações de validade do critério de liquidação
pretendido pelo Fisco por entender que tais pontos integram o mérito da matéria
decidida e analisada pelo STF no RE 574.706.
3.

A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
-
dos parâmetros constitucionais eleitos
interpretando o consoante a sua compreensão
pelo Supremo Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo,
já que não tem impedimento algum para exame de matéria constitucional. Já este
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, segue lógica outra: não
cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no precedente
, colocando novas balizas em
em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
tema de ordem Constitucional. Nesse sentido: EDcl no REsp. n. 1.191.640 - SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.528.999/SC, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no
5/9/2019
16/9/2019
original.)

Por fim, destaco mais uma vez que, segundo entendimento desta Corte
Superior, a existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão
suscitada pela alínea , da previsão constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.370.268/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra
11/12/2023
19/12/2023
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
a prova do dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou
(i)
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de
julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte; e
realização do
(ii)
Documento eletrônico VDA51299994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:30
Código de Controle do Documento: 65a2a1d2-2e68-4f7a-9020-3998e944071b

cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com
base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da
c
identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no REsp n. 2.160.697/RN, relatora Ministra Regina
v.g.
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
16/9/2024
19/9/2024
AREsp n. 2.388.423/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.485.481/SP, relator Ministro Sérgio
20/2/2024
23/2/2024
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
12/8/2024
15/8/2024
2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51299994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:30
Código de Controle do Documento: 65a2a1d2-2e68-4f7a-9020-3998e944071b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.191.643 / SP
Número Registro: 2024/0419026-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50080991320224036100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA.
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SACHET - SC018429
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - FEDERAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA.
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO SACHET - SC018429
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51652742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 01:00:00
Código de Controle do Documento: fdcd2425-6ea2-41ec-84a9-fb25a079c878

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 01:00:00
Código de Controle do Documento: fdcd2425-6ea2-41ec-84a9-fb25a079c878